Tribunal: STF
Processo: HC 51598
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-05
Data de publicação: 1973-12-05

Ementa:
PREFEITO. DESVIO DE VERBAS. PROCESSO APÓS O TERMINO DO MANDATO.
CONCEDE-SE O HABEAS CORPUS POR TER SIDO O PROCESSO INSTAURADO PELO
CRIME DO ART. 1, DO DECRETO-LEI 201/67, APÓS A EXAUSTAO DO PRAZO DO
EXERCÍCIO DO CARGO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.